Tribunal: TJDFT
Processo: 0742447-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO DECLARADA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, embora tenha reconhecido a nulidade da citação promovida na fase de conhecimento do processo, considerou não cabível a anulação dos atos que lhe sucederam ante a alegada inexistência de prejuízo, tendo em vista a possibilidade de oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada/agravante.
2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se a declaração de nulidade da citação na fase de conhecimento do processo atinge os atos processuais que lhe sucederam, tais como a sentença transitada em julgado e o cumprimento de sentença dela decorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante art. 281 do CPC, o reconhecimento da nulidade da citação torna sem efeito todos os atos subsequentes que dela dependam, o que inclui a sentença transitada em julgado e o cumprimento de sentença que lhe sucedeu. A manutenção da produção de efeitos dos referidos atos, com a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em curso, representaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois acarretaria cerceamento à possibilidade de que a parte agravante/executada exercesse de modo adequado a sua defesa na fase de conhecimento do processo, circunstância configuradora de inegável prejuízo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.